Tribunal: TJES
Processo: 0000081-34.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-34.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000081-34.2025.8.08.0014

APELANTE: LUIZ GUSTAVO MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. ALTERAÇÃO ANÍMICA VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS MANTIDA. TEMA 983 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por acusado condenado à pena unificada de 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, c/c Lei nº 11.340/06) e desacato (art. 331 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A Defesa pugna pela absolvição alegando ausência de dolo específico em virtude de surto psíquico/dependência química, requerendo, subsidiariamente, a redução da basilar do crime de ameaça ao mínimo legal, a exclusão da indenização mínima por danos morais fixada em R$ 5.000,00 e o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em aferir:
(i)
se o estado de exaltação anímica ou o uso voluntário de entorpecentes possui o condão de afastar o dolo específico dos crimes de ameaça e desacato;
(ii)
se a fundamentação adotada pelo magistrado singular (barricar a porta da residência) é idônea para exasperar a pena-base do crime de ameaça;
(iii)
se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais prescinde de instrução probatória autônoma nos casos de violência doméstica; e
(iv)
a viabilidade de arbitramento de honorários recursais ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas coligidas, notadamente a palavra da vítima (de especial relevo nos crimes domésticos) e os depoimentos dos policiais militares, são robustas e suficientes para atestar a materialidade e a autoria delitivas.

O dolo específico restou perfeitamente delineado, sendo cediço que a alteração do ânimo provocada pelo consumo voluntário de álcool ou drogas não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP). No entanto, impõe-se a adequação da dosimetria do crime de ameaça, decotando-se a exasperação da pena-base, vez que a fundamentação utilizada revelou-se genérica e não indicou gravidade que extrapole o tipo penal, redimensionando-se a basilar ao mínimo legal.

Por outro lado, a condenação em danos morais deve ser mantida, pois o
Superior Tribunal de Justiça (Tema 983)
pacificou que, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, o dano possui natureza
in re ipsa
, exigindo-se apenas pedido expresso na exordial, o que ocorreu na espécie.

Por fim, são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela interposição e arrazoado recursal.

IV. DECISÃO

Recurso conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reduzir a pena-base do crime de ameaça ao patamar mínimo legal, tornando a reprimenda definitiva unificada em
08 (oito) meses de detenção, e para arbitrar honorários em favor do advogado dativo, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000081-34.2025.8.08.0014

APELANTE: LUIZ GUSTAVO MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ GUSTAVO MACHADO
contra a r. sentença que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 147,
caput
(c/c Lei nº 11.340/06), e no art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, que condenou o apelante às penas de
9 (nove) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto.

Em razões consignadas no Id nº 19665192, a defesa requer a absolvição do apelante dos crimes de ameaça e desacato, sustentando fragilidade probatória para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base do crime de ameaça ao mínimo legal. Requer, ainda, a exclusão da indenização mínima fixada, sustentando ausência de comprovação concreta dos danos morais e de fundamentação específica quanto ao valor arbitrado.

Em sede de contrarrazões, apresentadas no Id nº 19665194, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaçou os argumentos apresentados pela apelante e pugnou pela
improcedência do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 19789619, instada a se manifestar, emitiu Parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Inexistindo preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo à análise do mérito.

Do pleito de absolvição quanto aos crimes de ameaça e desacato

No que concerne ao pedido de absolvição por fragilidade probatória ou ausência de dolo específico, constata-se que a
materialidade e a autoria
de ambos os delitos restaram sobejamente demonstradas nos autos, porquanto o depoimento da vítima, dotado de especial relevância em infrações perpetradas no âmbito doméstico, descreve de forma segura e detalhada a conduta intimidadora de promessa de mal injusto e grave, revelando-se o pânico causado apto a preencher a tipicidade do artigo 147 do Código Penal.

Ademais, a tese defensiva calcada em suposta exclusão de dolo por estado de surto ou dependência química não colhe amparo jurídico, visto que a alteração anímica decorrente de embriaguez ou consumo voluntário de entorpecentes não isenta o agente de pena, conforme expressa previsão do
artigo 28, inciso II, do Estatuto Repressivo (Código Penal)
, máxime quando as evidências demonstram comportamento ordenado voltado a barricar-se no quarto com móveis para impedir a atuação policial.

Outrossim, o crime de desacato perfectibilizou-se no momento em que foram proferidas expressões manifestamente ofensivas e degradantes contra os milicianos no exercício da função pública, restando evidente o propósito de menosprezar a autoridade do cargo e a dignidade da Administração Pública, razão pela qual a manutenção do decreto condenatório se impõe em sua integralidade.

Do Redimensionamento da pena-base do crime de ameaça

No tocante à dosimetria do crime de ameaça, assiste razão ao inconformismo defensivo para que se promova o decote do aumento operado na primeira fase, haja vista que a fundamentação lançada pelo magistrado singular pautou-se em elementos genéricos e inerentes ao próprio contexto de resistência anímica, não demonstrando gravidade concreta que desborde da normalidade do núcleo típico.Dessa forma, afasta-se a vetorial negativa das circunstâncias do crime e redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal de 01 mês de detenção.

Sequencialmente, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes na
segunda etap
a, bem como incidindo na
terceira fase
o aumento decorrente da causa de aumento reconhecida na sentença, fixa-se a pena definitiva do crime de ameaça em 02 meses de detenção, a qual, somada à reprimenda de 06 meses de desacato pelo concurso material na forma do artigo 69 do Código Penal, totaliza a
sanção unificada final em 08 meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e os demais benefícios deferidos na origem.

Da manutenção da indenização por danos morais

Concernente ao pleito de exclusão ou mitigação do valor indenizatório fixado a título de reparação civil mínima, verifica-se que a decisão objurgada alinha-se estritamente à orientação vinculante do
Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo nº 983
, que preconiza a natureza
in re ipsa
do dano moral em infrações praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que se torna prescindível a produção de prova específica acerca do sofrimento psicológico ou da extensão do prejuízo extrapatrimonial, bastando que conste pedido expresso na peça acusatória para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

Assim, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ.

(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Tendo em vista que o Ministério Público formulou requerimento formal desde a exordial, mantêm-se os danos morais arbitrados no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantum que atende perfeitamente aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade perante as cláusulas fáticas sob exame.

Dos honorários advocatícios

Por fim, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogado dativo,
Dr. Matheus de Resende Vieira (OAB/ES nº 33.179).
Considerando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, em especial o lugar da prestação do serviço, a relevância da causa e o trabalho desempenhado, reputo adequado e proporcional fixar os honorários recursais em
R$ 1.012,00 (mil e cento e doze reais)
na forma do Decreto atualizado nº 6.360/2026.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e, no mérito,
DÁ-SE-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para redimensionar a pena-base do crime de ameaça e
fixar a reprimenda unificada definitiva em 08 meses de detenção, mantendo-se incólumes as demais disposições do julgado de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.